Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos, etc. Diante da pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para oferecimento de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator